Tribunal: TJES
Processo: 0006396-39.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006396-39.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RIQUEL MARTINS MIRANDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. REMOÇÃO DE MULTAS INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de multas de trânsito, restabelecimento da permissão para dirigir e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES). O apelante sustenta que as infrações de trânsito não lhe podem ser imputadas, pois nunca foi proprietário do veículo vinculado às autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir do apelante; e (ii) definir a responsabilidade do apelante pelas infrações de trânsito que motivaram a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da permissão para dirigir decorre da prática de infrações graves ou gravíssimas durante o período probatório, conforme o art. 148, §§ 2º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

4. O veículo vinculado às infrações possuía comunicação de venda em nome do apelante, tornando-o responsável pela indicação do real infrator, nos termos do art. 257, § 7º, do CTB.

5. Duas das três multas utilizadas como fundamento para o cancelamento da permissão foram lavradas em nome de terceiro, devendo ser removidas do procedimento administrativo.

6. A terceira infração, sem indicação de condutor, legitima a penalidade, pois a responsabilidade recai sobre o proprietário do veículo, conforme o art. 134 do CTB.

7. As notificações das infrações foram regularmente expedidas, não havendo nulidade no procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário do veículo é responsável pela indicação do real infrator no prazo legal, sob pena de presunção de autoria da infração.

2. Infrações comprovadamente cometidas por terceiro devem ser desconsideradas para fins de cancelamento da permissão para dirigir.

3. A ausência de indicação do condutor nos autos de infração legitima a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 134, 148, §§ 2º e 3º, e 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006396-39.2015.8.08.0011

APELANTE: RIQUEL MARTINS MIRANDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Riquel Martins Miranda em razão da Sentença de fls. 135/136v, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Nulidade de Penalidade Imposta c/c Reparação de Danos Morais
” ajuizada em face de Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/ES, julgou improcedentes os pedidos autorais de inexigibilidade das multas de trânsito que foram-lhe impostas, de restabelecimento da permissão de dirigir do requerente e, ainda, de indenização por danos morais.

No recurso de fls. 140/148, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma, que o veículo a partir do qual se originaram as multas de trânsito jamais lhe pertenceu, devendo estas serem imputadas ao real condutor, de modo a anular o procedimento de cancelamento de sua permissão de dirigir.

Extrai-se da inicial (fls. 03/12) que o Requerente teve sua permissão para dirigir cancelada, por meio do processo administrativo de n. 69031983 (fls. 49/50), em razão do cometimento de infrações de trânsito grave e gravíssima. Afirma, contudo, que jamais possuiu qualquer automóvel, não sendo o autor das infrações de trânsito que geraram as multas.

Da análise dos autos, verifica-se que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Apelante foi emitida em 01/08/2013 (fls. 92/94), sendo que no primeiro ano a partir da data da emissão há apenas uma permissão de dirigir, período após o qual, não havendo infração grave ou gravíssima, ou ainda reincidência em infração média, concede-se a CNH definitiva, nos termos do art. 148, §§ 2º e 3º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ocorre que, ao contrário do afirmado em inicial e reiterado em Apelação, houve comunicado de venda em nome do Apelante do veículo Fiat Strada Adventure em 19/12/2012, informação confirmada em depoimento pessoal prestado por informante (fl. 129), de modo que a transferência de titularidade do veículo automotor mostra-se legítima.

Em relação ao procedimento que cancelou sua permissão para dirigir, observa-se que duas das três multas utilizadas como embasamento para o processo administrativo promovido pelo Detran são, comprovadamente, de titularidade de terceiro. São elas as multas de n. PM30509064 e PM30509065, dispostas às fls. 107/108v, nas quais constam como condutor Cleidson Pereira Duarte, de maneira que devem ser removidas do procedimento de cancelamento.

Não obstante, a terceira multa, de n. PM30368540, sobre a qual se embasa o processo, não possui indicação de condutor. O Auto de Infração de Trânsito - AIT (fl. 103/104), datado de 21/12/2013 indica que o infrator incorreu no art. 181, VIII do CTB, o qual constitui infração grave e, portanto, apta a gerar o cancelamento da permissão de dirigir.

Considerando a possibilidade de que veículo estivesse em posse de terceiro, o Código supramencionado dispõe, no § 7º do art. 257:

Art. 257.

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e,
transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração
o principal condutor ou, em sua ausência,
o proprietário do veículo
.

Embora o Apelante sustente que o veículo nunca esteve em sua posse, fato é que ele era titular da propriedade do automóvel, consubstanciando-se como responsável pela transferência de titularidade do bem, conforme art. 134 do CTB.

Ressalta-se que as infrações foram devidamente notificadas, conforme documento de fls. 18/19. Assim, a indicação do real infrator seria dever do Apelante e, como não o fez, tornou-se responsável pela autuação.

Dessa forma, reconheço a validade do processo de cancelamento da permissão de dirigir, de n. 69031983, que deverá ser embasado apenas no AIT de n. PM30368540, sendo sua multa exigível em relação ao Apelante.

Nesse sentido, declaro a remoção dos Autos de Infração de n. PM30509064 e PM30509065 do procedimento administrativo, por não serem de titularidade do Apelante e, portanto, inexigíveis em relação ao ora Requerente, porquanto o real condutor foi devidamente indicado nos AIT.

Logo, a reforma parcial da Sentença é medida que se impõe, para reconhecer a validade do processo de cancelamento de permissão, que deverá passar a se basear apenas no Auto de Infração de n.
PM30368540.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para remover os autos de infração de n.
PM30509064 e PM30509065 do procedimento administrativo de cancelamento de permissão de dirigir e declarar a inexigibilidade de tais multas em relação ao Apelante.

Quanto aos honorários sucumbenciais, mantém-se a condenação fixada em Sentença, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
e suspendo a exigibilidade,
com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.